Tribunal: TJDFT
Processo: 0736774-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736774-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME em face de decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal no 0720660-56.2020.8.07.0016, ajuizada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, nos seguintes termos (ID 139493180 autos de origem): Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA. Após sua citação, o Executado apresentou Exceção de Pré-Executividade (ID 93229275), sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição inicial, bem como a violação ao contraditório e a ampla defesa, pois não teria sido notificado do lançamento. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública alegou preliminarmente o não cabimento da referida exceção, diante da necessidade de dilação probatória. Rechaçou a ocorrência da prescrição, bem como acrescentou que não há nenhuma ilegalidade no encargo incidente no débito ora cobrado. (ID 95810744). É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de Pré-Executividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: Inicialmente, verifica-se dos documentos de ID 63826183 que o débito mais antigo foi constituído definitivamente em 01/10/2015 e que a Execução Fiscal foi proposta em 25/05/2020, portanto, dentro do prazo de 5 anos de que dispõe o ente público, tendo sido determinada a citação em 21/07/2020. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o despacho citatório retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição, portanto, não subsistem os argumentos do Excipiente quanto a este ponto, motivo pelo qual AFASTO a alegação da prescrição ordinária. Ademais, cumpre observar que o crédito tributário discutido nos autos foi oriundo de declaração espontânea do contribuinte. Observa-se, de fato, que a declaração do contribuinte referente a tributo sujeito a lançamento por homologação, como no caso do ICMS, constitui, por si, o crédito tributário, independente de qualquer ato do Fisco. Contudo, se não ocorrer o pagamento, a Fazenda Pública está autorizada à sua execução forçada. Do mesmo modo, quanto à alegação de necessidade de processo administrativo a fim de apurar o débito fiscal, cumpre asseverar que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores é de que, tratando-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, é desnecessário o prévio procedimento administrativo, uma vez que sua declaração já é suficiente para a constituição do crédito tributário, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ, não havendo de se falar portanto em irregularidade ou ausência de ampla defesa e contraditório. Neste sentido é a Súmula 436 do STJ, in verbis: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. Por fim, o Excipiente alega de forma genérica que a multa aplicada teria natureza confiscatória, porém, conforme se verifica do cotejo entre o valor de cada um dos débitos e o valor das multas aplicadas, estas não ultrapassam o percentual de 20% do débito, portanto, também não subsistem os argumentos do Executado com relação a este ponto. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente. Intimem-se as partes. No mesmo ato, fica o Exequente intimado a promover o andamento do feito, requerendo o que considerar de direito. Em síntese, a empresa agravante alega a ocorrência de prescrição da dívida executada. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa pois não foi notificada do lançamento dos créditos tributários, não podendo se defender no âmbito do processo administrativo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na origem, trata-se de execução de débitos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa – CDA, em que a parte agravante executada figura no polo passivo. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Na hipótese, insiste a empresa agravante na extinção da execução pela ocorrência da prescrição. De acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; Antes da vigência da LC 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação fiscal ocorria "pela citação pessoal feita ao devedor". Entretanto, é importante consignar que, de acordo com as normas de direito processual civil, as quais possuem aplicação subsidiária no âmbito do Direito Tributário, o marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da ação. Logo, acaso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. No caso em apreço, a ação ajuizada em 25 de maio de 2020 (ID 63826182 autos de origem) recebeu o despacho ordinatório de citação em 21 de julho de 2020 (ID 68140690 autos de origem), permanecendo, aguardando movimentação do processo pelo cartório até 14 de abril de 2021 (ID 88802677 autos de origem – mandado de citação). Conforme delineado na decisão agravada, verifica-se que o débito mais antigo é datado de 01/10/2015 (ID 63826183 autos de origem), enquanto a Execução Fiscal foi proposta em 25/05/2020, ainda no prazo quinquenal legalmente previsto. Ainda, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o despacho citatório retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição, Conforme se denota, não há qualquer omissão ou demora por parte do credor, devendo a demora na citação ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do judiciário, Nesse contexto, não há falar em prescrição do crédito e nem da prescrição intercorrente. No que tange ao alegado cerceamento de defesa, na origem pretende-se a execução de débitos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa – CDA, referentes a inscrição de Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - ICMS. O ICMS consiste em tributo sujeito a lançamento por homologação, assim, constatado o não recolhimento ou o pagamento a menor, possível a inscrição do crédito em dívida ativa, independente da instauração de processo administrativo e prévia notificação, nos termos da Sumula n.o 436 do STJ. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, novembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora